Tribunal: TJPA
Processo: 0000449-26.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000449-26.2018.8.14.0045

APELANTE: MARCELO FRANCISCO ARAUJO DOS SANTOS, WENDEL LIMA CAMELO, ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO –
ARTIGO 157, §2º, I E II
(REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
POR DUAS VEZES C/C. ART. 29, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA.
Autorias e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes cabalmente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando os termos da denúncia
.
Art. 155 do CPB. Especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra do patrimônio. Precedentes do STJ
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO FRANCISCO ARAÚJO, WENDEL LIMA CAMELO
e
ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
ID – 7946032
) que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II
,
(
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)

,
por duas vezes, c/c. art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro,

às seguintes sanções:
MARCELO FRANCISCO ARAÚJO
e
ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA –

Cada qual a 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito;
WENDEL LIMA CAMELO –
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo delito

. No ato, o magistrado absolveu os apelantes da imputação acusatória inserta no art. 147 do CPB.

Nas razões recursais (
IDs – 7946037 e 7946038
), os recorrentes requereram a absolvição destes sob alegação de insuficiência probatória.

Nas contrarrazões ao recurso (
ID – 7946038
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e
improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância (
ID –
8313172)
,
a Procuradoria de Justiça, de igual forma, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7945792
)
:

“
Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2017, por voltas das 14:30h, na Av. Marechal Rondon, s/n°, Setor Marechal Rondon, próximo ao posto de saúde, Redenção - PA, os agentes acima apontados, agindo com identidade de propósito e unidade entre si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram em proveito comum, R$ 1.000.00 (mil reais), 01 (UM) RELÓGIO DE PULSO, MARCA KONDOR E O APARELHO CELULAR MOTO G3, COR AZUL, DUAL CHIP, COM NUMERAL (094) 99144-0189, pertencentes a DOMICIANO PIMENTEL MACEDO [DOMICIANO] (fis. 10/11 do IP); bem como R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e o APARELHO CELULAR, COM NUMERAL (94) 99245-5206 de propriedade de VALDIVINO JOSE SANTOS [VALDIVINO] (fl. 18 do IP).

Consta, ademais, que, em data não especificada nos autos, mas pouco depois do dia 03/08/2017 e antes do dia 17/10/2017, nesta cidade de Redenção - PA, o denunciado MARCELO ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vitima DOMICIANO.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, por volta das 12:30h, AGENOR FRANCISCO DOS SANTOS [AGENOR] (fls. 08/09 do IP) e seu filho, o denunciado MARCELO, foram à residência de DOMICIANO para olharem negociarem a compra da motocicleta HONDA POP 100, COR BRANCA, ANO/MODELO 2014/2015, que referida vítima havia anunciado à venda num grupo do Facebook.

Após convencionarem o valor do veículo, AGENOR pagou R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para DOMICIANO, que, em contrapartida, entregou-lhe a motocicleta.

Em seguida, DOMICIANO saiu de casa para quitar algumas dívidas e retornou cerca de duas horas depois na companhia de VALDIVINO JOSÉ SANTOS [VALDIVINO] (fis. 18/19 do IP), e de sua filha ANA CLARA SALES MACEDO [ANA CLARA], de 08 anos de idade.

Logo após entrarem no imóvel, as vítimas foram surpreendidas pelos denunciados WENDEL e ROBERTO, os quais invadiram o imóvel sem encobrir os rostos e, estando um destes de arma em punho, anunciaram o assalto perguntando pelo dinheiro da venda da motocicleta.

Ato contínuo, a dupla de roubadores, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram das vítimas VALDIVINO e DOMICIANO os valores e os objetos acima especificados, empreendendo fuga logo em seguida, conduzindo uma motocicleta HONDA CG 150, COR PRETA.

No dia seguinte (04/08/2017), a vítima DOMICIANO registrou Boletim de Ocorrência (fl. 05 do IP) noticiando os roubos. Logo após, o denunciado MARCELO tomou conhecimento disso e passou a ameaçá-lo dizendo-lhe: "FICA ESPERTO, SENÃO O NEGÓCIO NÃO IA DAR MUITO CERTO".

Ao prestar declarações à autoridade policial, no dia 17 de outubro de 2017, a vítima DOMICIANO afirmou que: "está temendo pela sua vida, assim como teme pela vida de seus familiares e que sua filha ANA CLARA, de 08 anos de idade ficou traumatizada, tendo dificuldades para dormir à noite, visto que também foi ameaçada pelos assaltantes".

Nesse contexto, verifica-se que o denunciado MARCELO presenciou a transação comercial realizada entre seu genitor AGENOR e a vítima DOMICIANO, e repassou essa informação para os denunciados WENDEL e ROBERTO a fim de estes roubassem o dinheiro pago. Pouco depois, ainda foi ameaçar a referida vítima que noticiou o fato à autoridade policial, conforme narrado acima.

Embora não tenha sido consignado expressamente em seu Termo de Declaração, entende-se que DOMICIANO manifestou seu desejo de ver o denunciado MARCELO ser processado criminalmente pelo crime de ameaça.

Outrossim, as vítimas VALDIVINO e DOMICIANO reconheceram os denunciados WENDEL e ROBERTO como sendo os agentes delituosos, que, mediante grave ameaça, subtraíram os valores e objetos descritos acima, conforme Autos de Reconhecimentos de fis. 14/17 e 20/23 do Caderno Investigativo.

Não obstante a autoridade policial tenha cumprido o Mandado de Prisão Preventiva e de Busca e Apreensão (fis. 41/45), não logrou êxito em encontrar a arma do crime tão pouco os objetos subtraídos (cf. Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão de fl. 46 do Inquérito Policial).

Permanecendo, desta forma, o prejuízo patrimonial em desfavor das vítimas VALDIVINO e DOMICIANO.

Ademais, pontua-se que a apreensão do armamento é dispensável para a configuração da majorante de emprego de arma de fogo. pois os depoimentos das vítimas aliados ao conjunto probatório coligido à Peça de informação demonstram o uso do instrumento bélico.

As consultas detalhadas de fl. 66/68 do Inquérito Policial demonstram os maus antecedentes dos denunciados WENDEL, ROBERTO e MARCELO
.”.

Assim, foram
WENDEL LIMA CAMELO
e
ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA
denunciados como incursos no artigo art. 157, §2º, I e II
,
(
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
,
por duas vezes, na forma dos artigos 29 e 70, parte final (concurso formal impróprio), todos do Código Penal Brasileiro. O recorrente
MARCELO FRANCISCO ARAÚJO DOS SANTOS,
por sua vez
,
foi
denunciado como incurso no artigo art. 157, §2º, I e II
,
(
redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
,
por duas vezes, na forma dos artigos 29 e 69 (concurso material) e art. 147, todos do Código Penal Brasileiro.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, condenando os recorrentes nos termos da peça acusatória, com exceção do delito previsto no art. 147, do CPB, sob o qual incidiu decisão absolutória.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

Nas razões recursais, unicamente, a defesa postulou pela absolvição dos recorrentes, em suma, sob argumento de insuficiência de provas, o que
não

merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Na fase policial, foi coletado o depoimento da vítima
VALDIVINO JOSÉ SANTOS
(
ID – 7945778
) e, em juízo, foi colhido o depoimento do ofendido
DOMICIANO PIMENTEL MACEDO
(
ID– 7945800
), ambos fielmente transcritos na peça de alegações finais aviada pela acusação (
ID – 7946029):

“
Nas palavras do ofendido DOMICIANO para o juiz:

‘ROBERTO e WENDEL estavam de cara limpa e portando armas de fogo. ROBERTO apontou uma arma de fogo para minha cabeça e para cabeça de minha filha de apenas 08 (oito) anos de idade, e exigiu o dinheiro da venda moto. Minha filha perdeu o resto do ano letivo em razão do trauma sofrido pela ação destes criminosos. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. MARCELO também me ameaçou, dizendo-lhe: ‘fique esperto senão o negócio não vai dar muito certo’. Minha filha nunca mais voltou ao normal, estando amedrontada até hoje. ROBERTO também ficou rondando minha casa, com outra pessoa que não conheço. ROBERTO e WENDEL chegaram perguntando pelo dinheiro da moto que eu tinha vendido para MARCELO’.

De igual modo, embora não tenha sido ouvida em juízo, a vítima VALDIVINO JOSÉ SANTOS, logo após ser roubada, afirmou à autoridade policial que (fl. 18/19 do IP):

‘(...) afirma que, após receber o dinheiro, DOMICIANO saiu de casa por cerca de duas horas para pagar algumas contas, tendo retornado para casa, estando sempre na companhia da vítima; QUE afirma que haviam acabado de chegar em casa, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, ‘de cara lima’, um deles portanto uma arma de fogo e dizendo que se tratava de um assalto; QUE afirma que esses indivíduos já entraram na casa do declarante perguntando pelo dinheiro da venda da motocicleta, ocorrida horas antes; (...) QUE o declarante estava de posse do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e seu aparelho celular, com numeral 094 99245-5206, o que foi subtraído pelos assaltantes também: QUE tem certeza que a pessoa de MARCELO está envolvida neste crime: (...) reconhece WENDEL LIMA CAMELO e ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA, como sendo os executores do roubo, em que foi vítima, não tendo dúvida da autoria, fazendo o reconhecimento deles (...)’. Grifo nosso
.”

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Portanto, em que pese a negativa da defesa acerca da participação dos recorrentes na dinâmica criminosa, restam satisfatoriamente comprovadas suas autorias e materialidade delitivas, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório, sobretudo por se estar respeitado o art. 155, do CPP.

Mantida, destarte, a condenação
MARCELO FRANCISCO ARAÚJO, WENDEL LIMA CAMELO
e
ROBERTO CHARLES MARINHO DA SILVA
sem qualquer alteração.

Examinada a dosimetria de pena realizada
a quo
, não se verificou qualquer ilegalidade ou teratologia que ensejasse revisão de ofício.

02. DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 13/12/2023